Tribunal: STF
Processo: HC 218363
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Alegação de violação da soberania dos veredictos. Súmula 691/STF. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 751.939, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 



3. Concluída a instrução criminal, o Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Madalena/CE, “acolhendo a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa”, absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, IV, c/c o art. 492, II, do Código de Processo Penal. 



4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE) deu provimento ao recurso para “determinar a submissão do apelado a novo júri, como incurso nas tenazes do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal”. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 751.939, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.  



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega “violação à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal), uma vez que o Conselho de Sentença decidiu por absolver o Paciente no terceiro quesito - ‘quesito genérico da absolvição’, caso em que não se deve admitir hipótese de manifesta contrariedade à prova dos autos”. 



7. Prossegue a narrativa para sustentar que “a tese sustentada pela defesa é mais que suficiente a embasar a absolvição, longe estando de ser manifestamente contrária à prova dos autos, tese inclusive cuja cognoscibilidade é inviável, senão que por suposição, diante da ausência de fundamentação no júri. Daí a razão pela qual o terceiro quesito é conhecido como ‘quesito genérico da absolvição’, pois se mostra impraticável especificar a motivação do jurado para, mesmo reconhecendo a autoria e materialidade criminosa, absolver o réu.”



8. A defesa requer a concessão da ordem para anular o acórdão do Tribunal estadual e restabelecer a sentença absolutória.



9. Decido.



10. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



11. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



12. O acórdão do TJ/CE está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que a ”soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). 



13. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual:



    “(...) considerando que a vítima estava em desvantagem quantitativa; que os dois acusados encontravam-se, um munido de gargalo de garrafa de vidro e o outro, de arma de fogo, isso, durante todo o curso do embate que antecedeu o tiro fatal; que o ofendido, segundo se infere até mesmo da própria narrativa dos réus, apenas armou-se durante a luta corpórea travada com (...) e depois de fugir à investida de (...); que o disparo fatal, efetuado pelo recorrido, atingiu a vítima ‘pelas costas’, existindo testemunhos de que tal fato ocorreu depois de ter sido ela surpreendida e derrubada pelo mesmo; tudo isso sopesado torna forçoso concluir que o veredito absolutório mostra-se dissonante com relação às provas existentes nos autos, notadamente no que diz respeito à tese defensiva da legítima defesa, de tal sorte que deve o apelado ser submetido a novo júri”.



14. Nessas condições, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator